Tribunal: TJPA
Processo: 0847628-57.2020.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2021-08-31

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0847628-57.2020.8.14.0301

APELANTE: JAIRO FERREIRA SANTOS

APELADO: BANCO VOLKSWAGEN S.A.

REPRESENTANTE: BANCO VOLKSWAGEN S.A.

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM
APELAÇÃO CÍVEL N. 0847628-57.2020.8.14.0301

EMBARGANTE:
BANCO VOLKSWAGEN S.A.

EMBARGADO:
JAIRO FERREIRA SANTOS

COMARCA DE ORIGEM:
BELÉM/PA

RELATORA:
DESA. MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EXPEDIENTE:
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL – DECISÃO COLEGIADA
QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO INTERPOSTO PELO EMBARGANTE
– ERRO MATERIAL N
A FUNDAMENTAÇÃO DO
DECISUM
NÃO CONSTATADA –
IMPOSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO DE COMISSÃO DE PERMANÊNCIA COM OUTROS ENCARGO – TAXA DE DESPESA DO EMITENTE
–
ABUSIVIDADE – CUSTOS INERENTES À PRÓPRIA ATIVIDADE BANCÁRIA – VALIDADE DA TARIFA DE CADASTRO RECONHECIDA NO
DECISUM
EMBARGADO –

QUESTÕES JÁ APRECIADAS NO ACÓRDÃO EMBARGADO – HIPÓTESES DO ART. 1.022 DO CPC/2015 NÃO DEMONSTRADAS – TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DE MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – PREQUESTIONAMENTO IMPLÍCITO – ACLARATÓRIOS REJEITADO
–
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1 –

Cinge-se a controvérsia dos aclaratórios a arguido
erro material no
decisum
embragado ao afastar a incidência da c
omissão se permanência na hipótese, visto que não ocorreria a vedada cumulação; bem assim, quanto a declaração de ilegalidade da despesa do emitente e da abusividade da tarifa de cadastro.

2 –
Conforme restou evidente na decisão embargada a sentença prolatada na origem, reconheceu a impossibilidade de cumulação da
comissão de permanência com os demais encargos moratórios previstos no contrato firmado entre os litigantes, consoante entendimento sedimentado na jurisprudência pátria.

3 – A abusividade a cobrança de tarifas de serviços de terceiros/registro de contrato, como é o caso das “taxas de despesas do emitente”, se assenta na posição dominante adotado pelos Tribunais pátrios, porquanto decorre de custos inerentes à própria atividade bancária, devendo a instituição financeira arcar com esse múnus, sendo incabível a tentativa de repassá-lo ao consumidor.

4 – Cumpre destacar, ainda, que a tarifa de cadastro, contrariamente ao arguido pela instituição financeira embargante, teve sua validade reconhecida no
decisum
embragado.

5 – C
onsiderando que a aludida questão já fora objeto de apreciação na decisão embargada, constituem as
alegações formuladas pelo embargante em tentativa de rediscutir a matéria, finalidade a qual não se presta o instrumento intentado.

6 – Por fim, n
o que tange ao pedido de prequestionamento, insta esclarecer que o Código de Processo Civil consagrou a possibilidade de prequestionamento implícito do recurso, nos termos do art. 1.025 do CPC.

7 – Embargos de Declaração
Conhecido

e
Desprovido
, mantendo-se incólume a decisão embargada colegiada.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, onde figuram como partes as acima identificadas, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros da Colenda 2ª Turma de Direito Privado

do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará na
Sessão Ordinária realizada em 31 de agosto de 2021 (Plenário Virtual)
, na presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça, por unanimidade de votos, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
aos Embargos de Declaração, nos termos do voto da
Exma. Desembargadora Relatora
Maria de Nazaré Saavedra Guimarães.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM
APELAÇÃO CÍVEL N. 0847628-57.2020.8.14.0301

EMBARGANTE:
BANCO VOLKSWAGEN S.A.

EMBARGADO:
JAIRO FERREIRA SANTOS

COMARCA DE ORIGEM:
BELÉM/PA

RELATORA:
DESA. MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EXPEDIENTE:
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

EM APELAÇÃO CÍVEL

interposto pelo
BANCO VOLKSWAGEN S.A.

em face de
JAIRO FERREIRA SANTOS
e

do
V. ACÓRDÃO DE ID.
5643897
, que negou provimento ao recurso de apelação interposto pelo ora embargante.

Nesta senda, destaca-se a ementa do v. Acórdão embargado,
in verbis
:

APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – RECURSO DO AUTOR – ALEGAÇÃO DE ABUSIVIDADE DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS – COBRANÇA DE JUROS CAPITALIZADOS – OBSERVÂNCIA DAS SÚMULAS 596 DO STF E 382 E 379 DO STJ – MATÉRIA DECIDIDA À LUZ DOS RECURSOS REPETITIVOS – JUROS DENTRO DOS PARÂMETROS ESTABELECIDOS PELO BANCO CENTRAL – POSSIBILIDADE DE CAPITALIZAÇÃO DOS JUROS PELAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS – VALIDADE DA TARIFA DE CADASTRO – RECURSO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – CUMULAÇÃO DE COMISSÃO DE PERMANÊNCIA COM OUTROS ENCARGO – IMPOSSIBILIDADE – TAXA DE DESPESA DO EMITENTE
–
ABUSIVIDADE – CUSTOS INERENTES À PRÓPRIA ATIVIDADE BANCÁRIA – SENTENÇA ESCORREITA – RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

Consoante declinado alhures, da destacada decisão colegiada, opôs o então apelante
BANCO VOLKSWAGEN S.A.,
Embargos de Declaração (ID.
5808316
).

Alegam, em suma, que a decisão colegiada embargada teria incorrido em erro material ao afastar a incidência da c
omissão se permanência na hipótese, visto que não ocorreria a vedada cumulação; bem assim, quanto a declaração de ilegalidade da despesa do emitente e da abusividade da tarifa de cadastro; destacando, ainda, a necessidade de pré-questionamento explicito da matéria.

Pleiteiam, assim, pelo acolhimento dos presentes embargos de declaração para conferindo-lhe efeitos infringentes seja modificada a decisão colegiada embargada nos termos dos pedidos aclaratórios.

O prazo para a apresentação de contrarrazões decorreu
in albis
(ID.
5956629).

É o relatório
.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora – Relatora

VOTO

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados, preliminarmente, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzidos pela instituição financeira embargante, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso, passando a proferir voto.

INCIDÊNCIA DO DIREITO INTERTEMPORAL

Precipuamente, em observância as regras de Direito Intertemporal, positivada no art. 14 do Código de Processo Civil de 2015, o recurso em exame será apreciado sob a égide do
Novo Diploma Processual Civil
, visto a vergasta
decisão ter sido proferida na vigência deste.

MÉRITO

Cinge-se a controvérsia dos aclaratórios a arguido
erro material no
decisum
embragado ao afastar a incidência da c
omissão se permanência na hipótese, visto que não ocorreria a vedada cumulação; bem assim, quanto a declaração de ilegalidade da despesa do emitente e da abusividade da tarifa de cadastro.

Dos Aclaratórios

Como é cediço, os embargos de declaração são
cabíveis nas hipóteses em que se objetiva sanar omissão, obscuridade ou contradição no
decisum
, ou, ainda, para a correção de eventual erro material existente, a teor do disposto no art. 1.022 do Código de Processo Civil, senão vejamos:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no

art. 489, §
1
º.

Neste contexto, urge trazer à colação o magistério de Luiz Orione Neto,
in verbis:

“O recurso de embargos de declaração é um remédio jurídico que a lei coloca à disposição das partes, do Ministério Público e de terceiro, a viabilizar, dentro da mesma relação jurídica processual, a impugnação de qualquer decisão judicial que contenha o vício da obscuridade, contradição ou omissão, objetivando novo pronunciamento perante o mesmo juízo prolator da decisão embargada, a fim de completá-las ou esclarece-la”.

(ORIONE NETO, Luiz.
Recursos Cíveis
. 2ª ed., ver. Atual. e ampliada, Saraiva, São Paulo, 2006, p. 385).

Na mesma esteira, destaca-se a definição de Luís Eduardo Simardi Ernandes:

“Definimos os embargos de declaração como recurso que, dirigido ao próprio juízo que proferiu a decisão, destina-se a esclarecer a obscuridade, a resolver a contradição ou a sanar a omissão de decisão judicial. [...], serve para correção de erro material contido na decisão. E, embora não tenha como finalidade a reforma da decisão, poderá, em determinadas circunstâncias, apresentar esse caráter infringente”.

(ERNANDES, Luís Eduardo Simardi.
Embargos de Declaração – Recursos no Processo Civil
.

São Paulo: Revista dos Tribunais, 2003, p. 36).

No caso
sub examine,
depreende-se dos autos, mais precisamente
do v. Acórdão embargado,

inexistir qualquer erro material ou outro vício em sua fundamentação, senão vejamos:

“[...]
No que concerne à comissão de permanência, é cediço que os
enunciados 30, 294 e 296, das Súmulas do Superior Tribunal de Justiça, obstam a sua cumulação com juros moratórios e correção monetária, bem como estabelecem que aquela deve ser calculada pela taxa média de mercado, apurada pelo Banco Central do Brasil, limitada à taxa do contrato.

Outrossim, n
os termos do Recurso Repetitivo REsp 1.058.114/RS, de Relatoria da Ministra Nancy Andrighi, cujo voto vencedor é da lavra do Ministro João Otávio de Noronha, a comissão de permanência foi declarada válida, para o período de inadimplência, não podendo ser cumulada com qualquer outro encargo.

[...]

Destarte, evidencia-se correta a sentença testilhada ao declarar incabível a incidência da comissão de permanência cumulada com os demais encargos moratórios previstos no contrato, impondo-se, portanto, seu afastamento na hipótese dos autos.

[...]

Por fim, quanto as denominadas “Taxas de Despesas do Emitente”, é cediço que constituem abusividade a cobrança de tarifas de serviços de terceiros/registro de contrato, porquanto decorre de custos inerentes à própria atividade bancária, devendo a instituição financeira arcar com esse múnus, sendo incabível a tentativa de repassá-lo ao consumidor.

[...]

Na espécie, verifica-se ser acertada a sentença vergastada acerca da impossibilidade de cobrança da denominada “
Taxas de Despesas do Emitente”, bem assim quanto a determinação de restituição ao autor pela instituição financeira, dos valores pagos a este título”.

Conforme restou evidente na decisão embargada a sentença prolatada na origem, reconheceu a impossibilidade de cumulação da
comissão de permanência com os demais encargos moratórios previstos no contrato firmado entre os litigantes, consoante entendimento sedimentado na jurisprudência pátria.

De igual modo, a abusividade a cobrança de tarifas de serviços de terceiros/registro de contrato, como é o caso das “taxas de despesas do emitente”, se assenta na posição dominante adotado pelos Tribunais pátrios, porquanto decorre de custos inerentes à própria atividade bancária, devendo a instituição financeira arcar com esse múnus, sendo incabível a tentativa de repassá-lo ao consumidor.

Cumpre destacar, ainda, que a tarifa de cadastro, contrariamente ao arguido pela instituição financeira embargante, teve sua validade reconhecida no
decisum
embragado.

Ademais, considerando que a aludida questão já fora objeto de apreciação na decisão embargada, constituem as
alegações formuladas pelo embargante em tentativa de rediscutir matéria, finalidade a qual não se presta o instrumento intentado, senão vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ART. 1.022 DO CPC/2015.
OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA. VIOLAÇÃO DO ART. 489, § 1º, IV, DO CPC/2015. NÃO OCORRÊNCIA
.
1. Os embargos de declaração consubstanciam instrumento processual apto a suprir omissão do julgado, esclarecer obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC de 2015, não se prestando para rediscutir a lide.
2[...] 3. Embargos de declaração rejeitados.

(STJ - EDcl no AgInt no AREsp: 1032676 AM 2016/0329015-1, Relator: Ministro OG FERNANDES, Data de Julgamento: 17/10/2017, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/10/2017). (Grifei).

Assim, inexiste erro material ou qualquer das hipóteses insculpidas no
art. 1.022 do Diploma Processual Civil
no
decisum
embargado a ensejar o acolhimento do intentado recurso aclaratórios ou sua modificação.

Por fim, n
o que tange ao pedido de prequestionamento, insta esclarecer que o Código de Processo Civil consagrou a possibilidade de prequestionamento implícito no art. 1.025,
in verbis
:

Art. 1.025. Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.

Desta feita, à míngua da necessidade de integração do julgado, o recurso aclaratório deve se improvido.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos Embargos de Declaração e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a decisão colegiada embargada em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, 31 de agosto de 2021.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora – Relatora

Belém, 09/09/2021